Tribunal: TJMT
Processo: 1028450-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028450-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Banco BMG S.A
. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.

2. A embargante sustenta a necessidade de análise de determinadas questões para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A decisão embargada enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não se verificando nenhum dos vícios alegados.

6. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente motivação clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EMBDECCV 10028608120178110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 12/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A
.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
.

A parte embargante argumenta, em síntese, que é imprescindível a apreciação das questões suscitadas nos autos para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, conforme certificado em Id.
271006852
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, limitando-se a expressar mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. O acórdão embargado atendeu a tal exigência, enfrentando todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 -
DJe
22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10028608120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020) [destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de
matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

À vista do exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra,
a decisão colegiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025